Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717609-12.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS PAULO DA SILVA BRITTO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. A ação - Ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com compensação por danos morais. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante-autor, em razão do recolhimento das custas iniciais. II - Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se o agravante-autor tem direito ao benefício da justiça gratuita. III - Razões de decidir 4. O recolhimento das custas iniciais representa ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pois evidencia a capacidade da parte de arcar com o pagamento das despesas processuais. IV - Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0718821-70.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09.10.2024. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porquanto cumpre com os requisitos legais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pela fixação dos honorários advocatícios recursais e pela condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e as referentes à parte recorrida, em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002